Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-50.2024.8.11.0036
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001093-50.2024.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 009.004.221-22 (RECORRENTE), GLEITON JONNY PADILHA DOS SANTOS - CPF: 027.470.791-80 (RECORRENTE), MARCELA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 046.753.581-79 (RECORRIDO), ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1001093-50.2024.8.11.0036

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTES: MAURO CONCEICAO DE OLIVEIRA e GLEITON JONNY PADILHA DOS SANTOS

RECORRIDO: MARCELA WICZINSKI MUNARETTO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ARROMBAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REVELIA. PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COAUTORIA EM ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão de invasão de imóvel residencial mediante arrombamento de cadeado e ingresso não autorizado na propriedade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da alegada tempestividade da contestação com base no prazo em dobro da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se os réus são partes legítimas para figurar no polo passivo, considerando a alegação de atuação como prepostos de terceira pessoa; (iii) determinar se a conduta praticada configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública exige sua prévia habilitação nos autos ou comunicação antes do término do prazo comum, sob pena de não incidência do benefício.

4.

A apresentação de contestação após o esgotamento do prazo legal justifica a decretação da revelia, inexistindo cerceamento de defesa.

5.

Os réus que executam materialmente o arrombamento e a invasão de imóvel tornam-se coautores do ato ilícito, ainda que aleguem cumprimento de ordem de terceiro.

6.

A responsabilidade civil solidária decorre da coautoria do ilícito, nos termos do art. 942 do Código Civil.

7.

A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental, sendo sua violação, mediante uso de força, conduta grave e ilícita.

8.

A invasão de residência gera dano moral
in re ipsa
, pois acarreta violação à intimidade, segurança e tranquilidade da vítima.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A execução material de invasão de imóvel configura coautoria em ato ilícito, ainda que sob ordem de terceiro. 2. A invasão de domicílio mediante arrombamento gera dano moral in re ipsa. 3. É adequada a manutenção do
quantum
indenizatório fixado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, art. 186 e art. 98, §3º; CC, art. 942.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MAURO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e GLEITON JONNY PADILHA DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais ajuizada por MARCELA WICZINSKI MUNARETTO, alegando que os réus invadiram seu imóvel residencial na Avenida Bahia, 443, Centro, Guiratinga/MT, no dia 16 de outubro de 2024, quebrando o cadeado do portão e adentrando na propriedade sem autorização.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que: a) houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a contestação foi apresentada tempestivamente, considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública e o recesso forense; b) são parte ilegítima, pois atuaram como meros prepostos da locatária Rosanna Luzia Silva; c) não há dano moral configurado, tratando-se de mero aborrecimento.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a contestação foi intempestiva, pois a Defensoria Pública somente se habilitou após o vencimento do prazo comum, não fazendo jus ao prazo em dobro. Sustenta ainda que os réus são coautores do ato ilícito e que o dano moral está configurado pela invasão de domicílio.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

Quanto à alegada nulidade da sentença, observo que não assiste razão aos recorrentes.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios devem ser observados também no que se refere aos prazos processuais.

No caso em análise, os réus compareceram à audiência de conciliação realizada em 11 de dezembro de 2025, sendo expressamente intimados do prazo de 5 dias para apresentação de contestação. O prazo venceu em 18 de dezembro de 2025.

A Defensoria Pública somente se habilitou nos autos e apresentou contestação em 9 de janeiro de 2026, quando o prazo já havia se esgotado. A prerrogativa de prazo em dobro prevista no artigo 186 do Código de Processo Civil pressupõe que a Defensoria Pública já esteja habilitada nos autos ou, ao menos, comunique sua participação antes do vencimento do prazo comum.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem se orientado no sentido de que "a contagem dobrada do prazo para manifestações da Defensoria, com base no princípio da boa-fé e da lealdade processual, exige que o defensor comunique ao juízo sua participação no processo antes de vencido o prazo comum" (Recurso Inominado nº 1015512-88.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos).

Assim, a decretação da revelia foi correta, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Da Legitimidade Passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, também não prospera a argumentação dos recorrentes.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que os réus participaram ativamente do arrombamento do cadeado e do ingresso no imóvel da autora. Ainda que tenham sido contratados por terceira pessoa, tornaram-se coautores do ato ilícito ao executarem materialmente a conduta.

O artigo 942 do Código Civil estabelece que todos os autores de ato ilícito respondem solidariamente pela reparação do dano. Como profissionais técnicos, os réus tinham condições de avaliar a legalidade da ordem recebida e poderiam ter se recusado a executar o arrombamento de uma residência particular sem autorização judicial.

Portanto, a legitimidade passiva dos réus está configurada.

Do Mérito - Configuração do Dano Moral

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a conduta dos réus causou danos morais à autora.

No caso em análise, restou comprovado pelos documentos juntados aos autos, incluindo boletim de ocorrência e vídeos das câmeras de segurança, que os réus quebraram o cadeado do portão da residência da autora e ingressaram no imóvel sem autorização.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio em seu artigo 5º, inciso XI. A invasão de uma residência, mediante uso de força, constitui violação grave a esse direito fundamental.

O dano moral, neste caso, é evidente. A invasão do lar causa natural sentimento de insegurança, violação da intimidade e abalo psicológico. Não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa séria aos direitos da personalidade da vítima.

Quanto aos argumentos dos recorrentes sobre terem agido a mando de terceiros, observo que isso não afasta sua responsabilidade. Ao contrário, como já mencionado, tornaram-se coautores do ato ilícito.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização cumpre sua função compensatória para a vítima e pedagógica para os ofensores.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DOLOSO E REITERADO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de reintegração de posse, confirmou a liminar em favor do autor, mas indeferiu o pedido de danos morais e acolheu parcialmente a reconvenção para indenizar a ré pelas despesas de limpeza do imóvel. O caso envolve sucessivas tentativas de invasão orquestradas pela ré, que já possuía ciência da titularidade do autor por litígios transitados em julgado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a legitimidade ativa do possuidor com base na coisa julgada anterior; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente de conduta dolosa e reiterada de esbulho; (iii) analisar o direito de indenização do possuidor de má-fé por gastos de limpeza de lote; e (iv) examinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as cobranças formuladas em reconvenção.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa em interditos possessórios se vincula ao exercício da posse fática, revelando-se desinfluente a discussão sobre o domínio registral ou a eventual natureza pública da área, notadamente quando o direito possessório do autor já foi reconhecido por sentenças transitadas em julgado.
4. O esbulho praticado de forma deliberada e insistente, que compele o titular a defender seu patrimônio judicialmente por múltiplas vezes ao longo de uma década, sob ameaças e riscos de segurança, transcende o mero dissabor e atenta contra a paz jurídica, configurando dano moral passível de reparação.
5. Ao possuidor de má-fé assiste apenas o direito ao ressarcimento por benfeitorias necessárias, categoria na qual não se enquadra a limpeza periódica de terreno, pois esta não visa à preservação da substância da coisa, mas serve à conveniência do invasor ou à higiene da vizinhança.
6. A pretensão indenizatória veiculada em reconvenção submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, restando fulminadas as cobranças cujos comprovantes antecedem o quinquênio anterior ao protocolo da petição reconvencional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido em parte para condenar a ré ao pagamento de danos morais e julgar totalmente improcedente a reconvenção.”
(TJMT, N.U 1029709-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSE FÁTICA COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS MATERIAIS DE POSSE PELO RÉU. MERA CADEIA CONTRATUAL INSUFICIENTE. DESFORÇO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO TARDIA E DESTRUIÇÃO DE BENS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUTORA IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, confirmando a manutenção da autora na posse do imóvel, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.036,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a autora comprovou a posse justa, contínua e qualificada sobre o imóvel litigioso;
(ii) saber se o apelante demonstrou posse legítima por meio de cadeia sucessória documental e atos materiais de posse;
(iii) saber se houve exercício legítimo do desforço possessório por parte do apelante;
(iv) saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável decorrente do esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprovou, por documentos e prova testemunhal, a posse mansa, contínua e com animus domini sobre o imóvel, sendo cessionária de direitos possessórios de quem detinha a posse há mais de 28 anos.
4. O apelante não comprovou a prática de atos materiais que revelassem o exercício da posse, limitando-se a apresentar documentos contratuais sem exteriorização fática.
5. O desforço possessório alegado pelo apelante não foi imediato nem proporcional, sendo caracterizado como ato ilícito, por ter invadido o imóvel após anos e destruído bens da autora.
6. A conduta violenta do apelante configura ofensa à dignidade da pessoa da autora, pessoa idosa, sendo apta a justificar a indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00.
7. A sentença está devidamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação desprovido
.”
(TJMT, N.U 1001881-71.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

Condeno
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026